Tribunal: STF
Processo: RE 1323215
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO EXAME SOCIAL. REGRA PREVISTA NO EDITAL. CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA JUSTIFICADAS PELA PRÓPRIA NATUREZA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL A QUE SE BUSCA EXERCER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE OBSERVAR O ARTIGO 98, § 3º, DO NCPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados.
    Da análise do acervo probatório, verifica-se que a Comissão de Concurso averiguou que o Autor/Apelante figura em registro policial da DEAM como autor de crime de lesão corporal previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, fls.141 ejud.
    Tal fato, associado à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a conjetura de não estar o ora recorrente apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no art. 27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe.
    Por outro lado, é de se ressaltar, por oportuno, que não há controvérsia de que o exame social está previsto expressamente no edital do concurso público.
    Grife-se que o fato de ter a ex-esposa do apelante, que constou como vítima no Registro de Ocorrência mencionado, ter renunciado ao direito de representação e ter firmado termo de retratação (fls.184 ejud), não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo ora impugnado, uma vez que o exame social tem por finalidade não somente pesquisar a vida pregressa do candidato, mas, especialmente, aferir a conduta no meio social, careando tal comportamento com os deveres cominados aos ocupantes do cargo de policial militar.
    Note-se que, em nenhum dos termos firmados pela vítima houve expressa declaração de que os fatos não ocorreram como narrados na notícia do crime, mas apenas de que não pretendia dar continuidade à persecução penal, que, diga-se, não depende de sua só vontade, já que se trata de acusação de crime de ação pública incondicionada.
    Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que nem toda circunstância tida como reveladora de conduta incompatível com valores da polícia militar tem que se adequar a uma ação/omissão típica, punível em sede penal, sendo, pois, irrelevante que a vítima tenha se retratado ou renunciado a qualquer direito.
    O que se vê é que somente se restasse comprovada a ausência do fato em si é que se poderia rejeitá-lo e, assim, não configurada estaria a má conduta social, o que não foi demonstrado nos presentes autos.
    Deste modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, não sendo excessivo relembrar que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nos critérios previstos no edital, senão em caso de ilegalidade, sob pena de afronta à garantia constitucional da Separação dos Poderes.
    Conclui-se, portanto, que a pretensão do demandante não prospera sob nenhum dos fundamentos jurídicos deduzidos na petição inicial.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente